Tribunal: TJSP
Processo: 2290386-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001034344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2290386-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante
GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA e Paciente LAYON HENRIQUE DE
ARAÚJO ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2290386-63.2020.8.26.0000 - Itu
2
VOTO No 51129
“HABEAS CORPUS” No 2290386-63.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA
PACIENTE: LAYON HENRIQUE DE ARAUJO
COMARCA: ITU
AÇÃO PENAL No 1500939-23.2020.8.26.0286
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL E DO JÚRI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA
em favor de LAYON HENRIQUE DE ARAUJO, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na 2a Vara Criminal e do Júri da
Comarca de Itu, nos autos da Ação Penal no
1500939-23.2020.8.26.0286.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que o juízo de origem não fundamentou a sentença na parte
em que negou ao paciente o recurso em liberdade. Argumenta
que a mera indicação de motivos genéricos não é suficiente
para convalidar a manutenção da prisão. Alega que era
possível a aplicação, ao caso, de medidas cautelares não
prisionais. Também chama a atenção para o atual cenário
causado pela pandemia da Covid-19.
Por conta disso, a subscritora da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2290386-63.2020.8.26.0000 - Itu
3
inicial postula a concessão da ordem a fim de que seja deferido
ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 338/339), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 342/346).
É o relatório.
Layon foi condenado a cumprir, em
regime inicial fechado, a pena de sete anos de reclusão e a
pagar setecentos dias-multa, por infração ao disposto no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06.
A
sentença
negou,
de
forma
fundamentada, o recurso em liberdade. Confira-se:
“Nego ao acusado LAYON o direito
de recorrer em liberdade, por se tratar de crime gravíssimo,
equiparado a hediondo, envolvendo grande quantidade de
droga e por ser reincidente específico, indicando que a
manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem
pública.” (fl. 17).
O paciente é reincidente específico
e respondeu preso à ação penal. Seria verdadeiro
contrassenso determinar a soltura dele agora, após ser
condenado a cumprir pena em regime inicial fechado.
A regra é que réu que respondeu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2290386-63.2020.8.26.0000 - Itu
4
preso nessa condição permaneça para recorrer, especialmente
diante da imposição de regime prisional fechado.
Conforme já se decidiu:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
RESISTÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO.
NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERTADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DAS DROGAS.
RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
QUANTO À DOSIMETRIA E AO REGIME INICIAL FIXADO. QUESTÕES
NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
...
4. Tendo o paciente permanecido preso
durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em
liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que
justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois
da condenação em primeiro grau.
...”.
(STJ
HC 617.263/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe
11/12/2020).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2290386-63.2020.8.26.0000 - Itu
5
Esse cenário não se altera nem
mesmo em face do cenário de pandemia causado pelo novo
coronavírus. Ao que consta, o paciente não integra o grupo de
risco da Covid-19 e a Secretaria da Administração
Penitenciária comunicou a esta Corte que adotou todas as
medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para evitar
a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais
paulistas, destacando-se: restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de
movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em
geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de
soluções específicas, e pessoal; além do fornecimento,
reposição e utilização de equipamentos de proteção individual)
como forma de garantir a segurança das condições de saúde
do corpo funcional e da população carcerária. Além disso,
iniciado programa piloto de testagem rápida, constatou-se que
o índice de mortalidade entre presos é de 0,96%, bem abaixo
da média estadual (4,88%) e mundial (4,55%).
Nesse
contexto,
inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator